Tribunal: TJDFT
Processo: 0718117-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. VESTÍGIO DE ÓBVIA PERCEPÇÃO. DISPENSA DA PERÍCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de furto, para o reconhecimento da qualificadora prevista no inciso I do § 4o do artigo 155 do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção.
2. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal
3. Recurso conhecido e desprovido.